Tribunal: TJDFT
Processo: 0702346-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARECHAL RONDON contra a decisão de ID 14435129 – fls. 93/95, por intermédio da qual o d. Juízo da 2a Vara Cível do Gama, nos autos da execução de título extrajudicial no 705579-40.2019.8.07.0004, proposta em desfavor de DIENY GUEDES MENDONÇA, rejeitou o pedido de penhora do imóvel gravado com cláusula de alienação fiduciária indicado pelo exequente. Em suas razões recursais (ID 14073199), o agravante/exequente sustenta que a jurisprudência tem admitido a constrição dos direitos aquisitivos sobre imóvel financiado e que o valor do contrato celebrado com a Caixa Econômica Federal é muito inferior ao montante despendido pela executada para compra do bem. Colaciona precedentes e busca, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para “determinar a possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos que a parte agravada possui sobre o imóvel que originou a dívida de condomínio executada”, o que pretende ver confirmado no mérito. Comprovante de recolhimento de custas no ID 14073201. Intimado a instruir o recurso com cópia das peças obrigatórias previstas pelo art. 1.017, inc. I, do CPC (ID 14159932), o agravante juntou a petição e documentos de IDs 14435128 e 14425129. Na decisão de ID 14447702, indeferiu-se o pedido de tutela postulada em caráter liminar. Em contrarrazões (ID 20197466), a agravada alega que a dívida cobrada teria sido objeto de acordo extrajudicial entre o condomínio exequente e o proprietário do imóvel na época do inadimplemento, razão pela qual este deveria figurar no polo passivo da demanda. Afirma que não tinha conhecimento dos débitos exigidos e que parte destes já teria sido quitada pelo “legítimo devedor”. Ao final, requer que: a) “seja reconhecida da necessidade de chamamento ao processo do Sr. Renan da Costa Cerqueira, para que dele seja cobrada a referida dívida, pois legítimo devedor, b) mantida a sua improcedência e totalmente desprovido o Agravo, ainda, concedido o benefício de ordem à parte agravada e por fim, c) requer designação de audiência de conciliação” [sic]. Instado a se manifestar sobre seu interesse no prosseguimento do recurso (ID 20448354), o agravante confirma a superveniência de decisão favorável à penhora dos direito aquisitivos sobre o imóvel vindicado e pugna pela “extinção do agravo” (ID 20965922). É o relatório. Decido. Prescreve o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil que o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, in verbis: “Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Posto isso, em consulta aos autos do processo eletrônico no 705579-40.2019.8.07.0004, verifica-se que, logo após a decisão liminar desta relatoria, o d. juízo de origem proferiu novo decisum deferindo a penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel como assim reclamado no recurso destes autos, tendo o respectivo termo sido expedido em 6/8/2020 ((IDs 68799488 e 69370904 dos autos na origem). Em consequência, considerando que o interesse da parte já restou atendido na instância de origem, não há mais utilidade no provimento recursal em debate, devendo ser reconhecida a superveniente perda do interesse de agir do agravante. Nesse sentido é entendimento desta Corte de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AI. DECISÃO QUE NÃO CONHECE O RECURSO. DECISÃO OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO REVOGADA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. DECISÃO MANTIDA. Tendo em vista a revogação da decisão combatida no Agravo de Instrumento, tal recurso não merece ser conhecido, uma vez que manejado contra ato judicial sobreposto por decisão posterior que lhe alterara o conteúdo, o que resulta na superveniente perda do interesse recursal da Recorrente e, por conseguinte, do objeto do Agravo de Instrumento. Agravo Interno desprovido. (Acórdão no 1275221, 07066038120208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 1/9/2020) – negritei AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA PARCIAL DO OBJETO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. GUARDA COMPARTILHADA. ALTERAÇÃO DO LAR DE REFERÊNCIA AO LAR PATERNO. MEDIDA CAUTELAR. PRESSUPOSTOS. VERIFICAÇÃO. NECESSIDADES ALIMENTÍCIAS SATISFEITAS DIRETAMENTE PELO ALIMENTANTE. SUSPENSÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR DEVIDA PELO PAI. CABIMENTO. 1. Tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional quanto aos tópicos que restaram revisados por nova decisão interlocutória proferida na causa de origem após a interposição do agravo, constata-se a superveniente perda parcial do objeto do recurso, não mais subsistindo o objeto da proteção jurídica vindicada pelo recorrente nesses quesitos. [...]. (Acórdão no 1256674, 07018761620198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 2/7/2020) – negritei AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. 1. Embora constatada a tempestividade do agravo de instrumento, não se operando a preclusão em relação as matérias nele tratadas, impõe-se manter o decreto de não conhecimento do recurso quando constatada a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, em razão da revogação, pelo Juízo a quo, da decisão impugnada. 2. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão no 1126949, 07080585220188070000, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/9/2018, publicado no DJE: 29/10/2018) – negritei Diante do exposto, evidenciada a superveniente perda do interesse recursal, dou por prejudicado o agravo de instrumento e, por conseguinte, NÃO CONHEÇO do recurso, nos moldes do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juiz da causa. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de novembro de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator